Tribunal: TJES
Processo: 5008133-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008133-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros (7)
AGRAVADO: BRUNO BORNACKI SALIM MURTA
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. OMISS
ÃO
. INEXISTENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“
A
omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3
. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento.

4
. Recursos conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5008133-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES :
DANIEL CARVALHO DA SILVA e OUTROS

RECORRENTE : FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS

RECORRIDO : BRUNO BORNACKI SALIM MURTA

Nº PROC. ORIG. : 5003349-40.2022.8.08.0006

MAGISTRADA : ANA FLAVIA MELO VELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
FUNAI – FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
, e por
DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros, representados pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
,
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por
DANIEL CARVALHO DA SILVA e outros.

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

No caso, os Recorrentes aleg
aram, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso em relação ao pedido de intimação da FUNAI para intervenção nos autos, que, conforme suscitam, têm como objeto
matéria de interesse coletivo de todos os indígenas integrantes da Aldeia Três Palmeiras/Associação Indígena Mboapy Pindó
.

Aduzem, nesse sentido, que, em razão da intervenção da FUNAI, a competência para julgamento seria da Justiça Federal.

No acórdão embargado, entretanto, não há omissão a ser sanada ou qualquer outro vício
capaz de desafiar a oposição
embargos de declaração.

Conforme se depreende do julgado, o colegiado manifestou-se
expressamente
sobre
a (in)existência de interesse da FUNAI para intervenção nos autos, com base na seguinte fundamentação:

O Recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, oportunidade em que a alegação de competência da Justiça Federal foi rejeitada, com base na seguinte fundamentação:

“
Os Recorrentes alegaram a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda originária, com fundamento no artigo 109, XI, da CF.

Entretanto, do exame dos autos, não é possível verificar, na demanda originária, a presença de elementos caracterizadores de ‘disputa sobre direitos indígenas’.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo
as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam
, conforme dispõem os arts. 109, XI, e 231, ambos da Constituição da República de 1988 (CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1º/8/2013).

No caso, a demanda originária cuida da cobrança de honorários de advogado, fixados em contratos/procurações firmadas,
individualmente
(não se trata de contratos firmados por toda a Aldeia), entre o Autor/Recorrido e cada um dos Recorrentes, como remuneração pelos serviços de advocacia também indicados nos referidos contratos/procurações.

Trata-se, portanto, de demanda que,
aparentemente
, não tem qualquer relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Assim, não verifico hipótese de competência da Justiça Federal.”

Mantenho o entendimento anteriormente adotado, porquanto não verifico nos autos qualquer elemento capaz de ensejar a modificação do mesmo.

A controvérsia dos autos de origem diz respeito à cobrança de honorários advocatícios contratuais firmados entre advogado e contratantes dos serviços advocatícios (individualmente).

Aparentemente
, a demanda não trata de “disputa sobre direitos indígenas”, porquanto não possui relação com a organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, e, tampouco, com os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam.

Ademais, do exame dos documentos constantes dos autos até o momento, não é possível concluir que o fato de os Requeridos, ora Recorrentes, serem indígenas,
por si só
, seria suficiente para, no caso concreto, conferir status de “disputa sobre direitos indígenas” a uma demanda de natureza eminentemente patrimonial (cobrança de honorários de advogado).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...)
.”
1

No caso, do trecho do voto condutor do julgado anteriormente transcrito, extrai-se que o acórdão embargado examinou expressamente a matéria relativa à intervenção da FUNAI e suposta competência da Justiça Federal, inexistindo, portanto, a omissão alegada.

N
ão se olvida do disposto na Súmula nº 150 do STJ, suscitada pelos Recorrentes, segundo a qual “
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas
”.

No entanto,
quando, por exemplo, já há posicionamento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça afastando o alegado interesse do ente federal, não se revela necessário encaminhar os autos à Justiça Federal para obstar a inclusão daquele ente no processo
, privilegiando-se os princípios da razoável duração do processo, da economicidade, da boa-fé e da razoabilidade.

No caso dos autos, conforme destacado no acórdão embargado, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sedimentada do no sentido de que “
a competência será da Justiça Federal toda vez que a questão versar acerca de disputa sobre direitos indígenas, incluindo
as matérias referentes à organização social dos índios, seus costumes, línguas, crenças e tradições, bem como os direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam
”
2
.

A contrario sensu
, a questão tratada nos autos não atrai a competência da Justiça Federal,
uma vez
que não diz respeito a qualquer matéria acima referida, mas tão somente à cobrança de honorários advocatícios contratuais firmados entre advogado e contratantes dos serviços advocatícios individualmente.

Além disso, o c.
STJ, no
julgamento do
Recurso Especial n. 114.359-SP,
de Relatoria do Ministro
Ruy Rosado de Aguiar
, registrou que “
a
Súmula 150/STJ não impede que o juiz estadual afaste a alegação de interesse da União, quando sem fundamentação razoável, do ponto de vista jurídico [...]
3
”.

No caso dos autos, verifica-se que na petição de ID 5539791 da FUNAI, em relação a qual se alega omissão, consta tão somente o pedido de retirada
do recurso de pauta,
sem
fundamentação razoável acerca do efetivo interesse jurídico da Fundação, o que subsidia suficientemente o afastamento do interesse da FUNAI na hipótese.

Nesse contexto, não tendo os Recorrentes demonstrado a existência de qualquer vício sanável em sede de aclaratórios, e sendo incabível a rediscussão do mérito do julgamento anterior em sede de aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

1

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

2
CC n. 123.016/TO, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1º/8/2013)

3
(REsp n. 114.359/SP, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 9/9/1997, DJ de 10/11/1997, p. 57770.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)